Tribunal: TJMT
Processo: 1011348-25.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011348-25.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA – REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1011348-25.2017.8.11.0000

AGRAVANTES: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. E OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno (Id. 76511979) proposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. E OUTRA contra a decisão monocrática de Id. 73185976 que deu parcial provimento ao gravo de Instrumento interposto pelas ora Recorrentes tão somente para determinar a redução do valor da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões alegam, em síntese, a inexistência de caráter protelatório quando do manejo dos Embargos de Declaração, opostos para corrigir a falha na prestação jurisdicional também com propósito de prequestionamento visando afastar eventual supressão de instância, ressaltando, inclusive, que já haviam sido acolhidos anteriormente pelo Juízo
a quo
.

Pugnam pela reconsideração da decisão monocrática ou, não havendo juízo de retratação, para a remessa e apreciação do recurso pela câmara julgadora, com o seu provimento, de modo a ser afastada a multa aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 80070983), com pedido de
condenação das Recorrentes à penalidade prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021